Tribunal: TJSP
Processo: 1034537-79.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Voluntária
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
r no 51/85 (alterada pela Lei Complementar Federal n. 144/14), que foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988 – Entendimento do STF – Preenchimento dos requisitos legais – Admissibilidade - Paridade de integralidade de vencimentos reconhecidos aos servidores que ingressaram no serviço público antes da Emenda Constitucional no 41/2003. Tese firmada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 0007951-21.2018.8.26.0000. Sentença mantida
Recursos não providos.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1034537-79.2019.8.26.0053; Relator (a): Camargo Pereira; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 14a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 08/02/2021; Data de Registro: 08/02/2021)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Voluntária

Relator(a):

Camargo Pereira

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

08/02/2021

Data de publicação:

08/02/2021

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – APOSENTADORIA ESPECIAL – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – ESCRIVÃ DE POLÍCIA – PRETENSÃO VISANDO O RECONHECIMENTO DO DIREITO À APOSENTADORIA ESPECIAL, COM PARIDADE E INTEGRALIDADE DE PROVENTOS.
Lei Complementar no 51/85 (alterada pela Lei Complementar Federal n. 144/14), que foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988 – Entendimento do STF – Preenchimento dos

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – APOSENTADORIA ESPECIAL – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – ESCRIVÃ DE POLÍCIA – PRETENSÃO VISANDO O RECONHECIMENTO DO DIREITO À APOSENTADORIA ESPECIAL, COM PARIDADE E INTEGRALIDADE DE PROVENTOS.
Lei Complementar no 51/85 (alterada pela Lei Complementar Federal n. 144/14), que foi recepcionada pela Constituição Federal de 1988 – Entendimento do STF – Preenchimento dos requisitos legais – Admissibilidade - Paridade de integralidade de vencimentos reconhecidos aos servidores que ingressaram no serviço público antes da Emenda Constitucional no 41/2003. Tese firmada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 0007951-21.2018.8.26.0000. Sentença mantida
Recursos não providos.